Tribunal: STF
Processo: AI 838195
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Devolução dos autos ao STJ para cumprimento da Súmula Vinculante 10. 3. Decisão de órgão fracionário que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei, afasta-lhe a incidência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.